Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744196-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FLÁVIO REZENDE RECORRIDOS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No âmbito do mercado de massa aplica-se a Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica, de modo que basta que ela seja obstáculo à justa indenização do consumidor para que o julgador possa afastá-la e dirigir os atos constritivos e a excussão aos bens dos sócios. 2. Existem precedentes da Corte Superior de que a falência ou recuperação judicial não é empecilho para se perseguir ou prosseguir com o processo em desfavor dos garantidores da dívida. 2.1. Não há razão para se julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos sócios apenas porque a dívida encontra-se inscrita no quadro geral de credores no plano de recuperação judicial. 3. Pretensão dirigida ao sócio minoritário, o decisum merece ser mantido. De acordo com a e. Relatora, ele possuía apenas 1% das cotas sociais, ou seja, sua presença objetivou apenas assegurar a pluralidade societária, mas não exercia qualquer ato de direção, decisão ou concorreu os eventuais prejuízos decorrentes da gestão empresarial. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O recorrente alega violação ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa JFE11 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), bem como a inclusão do sócio minoritário FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA no polo passivo do feito executivo originário (0721568-95.2019.8.07.0001). Aduz que, para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não é possível haver distinção entre os sócios quanto ao número de cotas societárias e atribuições. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 63757039). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a desconsideração de personalidade jurídica, em regra, não alcançar sócio minoritário, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude. 3. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade do sócio minoritário, sem poderes de administração, porquanto não se extrai do v. Acórdão recorrido quaisquer elementos que corroborem ter o citado sócio contribuído para a prática de atos fraudulentos” (AgInt no REsp n. 2.070.566/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2592877, pelo Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, Data da Publicação 03/09/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID 63757039). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020